Tribunal: TJMT
Processo: 1033388-54.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

NÚMERO ÚNICO
: 1033388-54.2024.8.11.0000

CLASSE:
EMBA
RGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[CORREÇÃO MONETÁRIA, EFEITO SUSPENSIVO/
IMPUGNAÇÃO/EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. S
RA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ORIVALDO RIBEIRO registrado
civilmente como ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (APELANTE)
, ORIVALDO RIBEIRO registrado
civilmente como ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO - CPF: 086.182.401-68 (APELADO), JAQUELINE CORREIA DA SILVA - CPF: 087.233.229-26 (ADVOGADO), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), THALITA CELIA RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 014.194.951-19 (ADVOGADO), JAQUELINE CORREIA DA SILVA - CPF: 087.233.229-26 (ADVOGADO),
LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO - CPF: 086.182.401-68 (APELANTE), THALITA CELIA RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 014.194.951-19 (ADVOGADO), ORIVALDO RIBEIRO registrado(a) civilmente como ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), ORIVALDO RIBEIRO registrado(a) civilmente como ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO DA MEDIDA. DANO PROCESSUAL. LIQUIDAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Ricardo Nassif contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1033388-54.2024.8.11.0000, que, ao dar parcial provimento ao recurso, manteve
Livani

Ahlert
Schneider no polo passivo do cumprimento de sentença, mas afastou a possibilidade de execução de crédito indenizatório por ausência de condenação expressa na sentença exequenda. O embargante alega omissão quanto à aplicabilidade do art. 302, parágrafo único, do CPC, o qual autorizaria a liquidação de danos decorrentes da tutela de urgência revogada nos próprios autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da revogação da liminar concedida na origem e dos prejuízos causados pela extração indevida de madeira durante sua vigência, é possível a liquidação do dano processual diretamente no cumprimento de sentença, com fundamento no art. 302, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 302, parágrafo único, do CPC permite que a indenização por prejuízo causado pela efetivação de tutela de urgência posteriormente revogada seja liquidada nos próprios autos em que concedida a medida, sempre que possível, dispensando o ajuizamento de ação autônoma.

A omissão do acórdão quanto à análise do art. 302, parágrafo único, do CPC é relevante, pois a extração de madeira ocorrida durante a vigência da liminar configura hipótese de dano processual indenizável, com responsabilidade objetiva da parte beneficiada pela medida judicial.

O entendimento jurisprudencial majoritário admite a liquidação dos danos decorrentes da tutela de urgência nos mesmos autos do cumprimento de sentença, inclusive com apuração por arbitramento e perícia, nos termos do art. 510 do CPC.

O acolhimento dos embargos com efeitos modificativos se impõe para reconhecer a viabilidade jurídica do pedido indenizatório no cumprimento de sentença, mediante liquidação do valor correspondente à extração de madeira nos próprios autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

É cabível a liquidação de indenização decorrente de prejuízo causado por tutela de urgência revogada nos próprios autos em que concedida a medida, nos termos do art. 302, parágrafo único, do CPC.

A extração indevida de madeira durante a vigência de liminar posteriormente cassada configura dano processual indenizável, cuja apuração pode ocorrer no cumprimento de sentença, quando houver elementos suficientes para tanto.

A ausência de condenação expressa na sentença exequenda não impede a liquidação do dano processual nos autos, desde que configurados os pressupostos legais.

_______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 302, caput e parágrafo único; 510; 509, § 2º; 515, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 0335143-37.2023.8.13.0000, Rel. Des. José Maurício Cantarino Villela, j. 01.08.2023; TJ-SP, AI nº 2225638-51.2022.8.26.0000, Rel. Des. Costa Netto, j. 19.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para afastar o reconhecimento da ilegitimidade passiva da embargada
Livani

Ahlert
Schneider, mantendo-a no polo passivo da Execução.

O embargante alega omissão da Câmara julgadora quanto à ausência de manifestação a respeito do artigo 302 do CPC, que dispõe que a indenização por danos decorrentes da concessão de tutela de urgência posteriormente revogada deve ser liquidada nos próprios autos.

Aduz que a exploração indevida da madeira ocorreu durante o período em que os agravados estiveram na posse do imóvel, em virtude da referida tutela, e que o dano foi documentalmente comprovado na lide, sendo despropositada a exigência de nova Ação judicial para requerer indenização.

Prequestiona
a matéria.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O embargante alega omissão do acórdão quanto à aplicabilidade do artigo 302, parágrafo único, do CPC, que autoriza a liquidação de prejuízo decorrente de tutela de urgência revogada nos próprios autos em que havia sido deferida.

No entanto, a matéria foi devidamente analisada, com fundamentação clara, sendo registrado que na sentença de mérito não houve
condenação expressa ao pagamento de indenização pela exploração de madeira e que o título executivo judicial se restringiu à ordem de reintegração de posse e à imposição das custas processuais e honorários advocatícios, não abrangendo qualquer compensação financeira por eventuais danos ambientais ou materiais.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pelo Colegiado, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado obtido e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
consequências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível a configuração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, ausentes nesta hipótese.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC”.
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
1
ª VOGAL):

Peço vista dos autos
para melhor análise da matéria
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2ª VOGAL):

Aguardo.

SESSÃO DE 02 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
VISTA
(VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Ricardo Nassif, contra o acórdão de Id. 270876863, proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 1033388-54.2024.8.11.0000, que deu parcial provimento ao recurso para afastar a ilegitimidade passiva da agravada
Livani

Ahlert
Schneider, mantendo-a no polo passivo do Cumprimento de Sentença, negando, contudo, seguimento à pretensão indenizatória, ao fundamento de que a sentença exequenda não contemplaria expressamente tal ressarcimento, exigindo ação própria para apuração do dano.

O embargante alega a existência omissão no julgado por ausência de manifestação quanto ao art. 302, parágrafo único, do CPC, que prevê a possibilidade de liquidação dos danos processuais nos próprios autos em que deferida a tutela de urgência, uma vez revogada a medida.

Assim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para sanar a omissão e autorizar o prosseguimento da execução do crédito indenizatório.

Pois bem. O agravante é cessionário de direitos decorrentes da ação de reintegração de posse n. 0000395-72.2006.8.11.0107, tendo adquirido a posse e os direitos de execução da sentença transitada em julgado, após longo trâmite processual iniciado na década de 1990.

Na origem, os agravados,
Atanazio
José Schneider (espólio),
Livani

Ahlert
Schneider,
Waldair
João Schneider e Ivone Terezinha Schneider, obtiveram liminar que lhes conferiu a posse do imóvel rural em litígio, com expressa vedação de alterar a situação fática da área.

Durante a vigência da liminar, foi feita a retirada da madeira existente na gleba, ato que contrariava a ordem judicial e gerou prejuízo patrimonial ao cessionário, ora embargante.

No cumprimento de sentença, o embargante buscou a indenização pelos prejuízos decorrentes da extração indevida de madeira. A pretensão foi afastada pelo acórdão ora embargado, sob o fundamento de que não constaria expressamente da sentença exequenda qualquer comando condenatório nesse sentido, sendo necessário o ajuizamento de ação própria.

Da análise dos autos, entendo que assiste razão ao embargante ao sustentar que o acórdão incorreu em omissão relevante, pois deixou de se manifestar sobre a aplicabilidade do art. 302, parágrafo único, do CPC, que dispõe:

“Art. 302. Independentemente da reparação por
dano
processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I -
a
sentença lhe for desfavorável;

II -
obtida
liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias;

III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;

IV -
o
juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor.

Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.”

A norma em questão estabelece que os prejuízos derivados da efetivação de medida liminar podem ser apurados e liquidados no próprio processo em que concedida a tutela, dispensando ação autônoma quando for viável a apuração nos mesmos autos.

No caso dos autos, a extração de madeira ocorrida durante a vigência da liminar revogada caracteriza hipótese típica de dano processual indenizável, regido pela responsabilidade objetiva da parte beneficiada pela medida provisória. A reparação, nesse contexto, visa à recomposição do status quo anterior à tutela concedida.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. POSTERIOR REVOGAÇÃO. PREJUÍZOS À PARTE CONTRÁRIA. INDENIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. 1. Conforme estabelece a norma do art. 302, caput, I e parágrafo único, do CPC, independentemente da reparação por
dano
processual, a parte
responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável, sendo que a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.
2 .
O fato de haver dissenso sobre os valores efetivamente despendidos para a implementação da tutela de urgência não obsta que a liquidação se concretize nos próprios autos em que a medida foi concedida, podendo o julgador determinar a liquidação por arbitramento, inclusive com a realização de perícia, nos termos da norma do art. 510 do CPC. (TJ-MG - AI: 03351433720238130000, Relator.: Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD Convocado), Data de Julgamento: 01/08/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Prejuízos com efetivação de tutela de urgência – Alegação de ausência de título executivo – Prejuízos sujeitos à liquidação ou execução nos mesmos autos – Art. 302, I e § 2º, do CPC – Cumprimento de sentença direto possível –
Arts
. 509, § 2º e 515, I, do CPC – Excesso de execução não reconhecido – Cálculos da exequente realizados de acordo com os critérios da sentença e da decisão revogada – Decisão mantida – Agravo desprovido. (TJ-SP - AI: 22256385120228260000 SP 2225638-51.2022.8.26.0000, Relator.: Costa Netto, Data de Julgamento: 19/12/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022)

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, tanto para sanar a omissão apontada, como para reconhecer a legitimidade do
prosseguimento
do cumprimento de sentença, com liquidação do valor indenizatório relativo à extração de madeira nos próprios autos, nos termos do art. 302 do CPC.

Ante o exposto, com tais considerações, peço vênia ao eminente relator, para divergir no sentido de
dar provimento aos embargos de declaração
, com efeitos infringentes, para sanar a omissão quanto ao art. 302, parágrafo único, do CPC, reconhecendo expressamente sua aplicabilidade ao caso e, consequentemente, autorizar o prosseguimento do cumprimento de sentença com inclusão do pedido de indenização pela extração de madeira, permitindo que a respectiva liquidação ocorra nos próprios autos, conforme dispõe o mencionado dispositivo legal.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2ª VOGAL):

Senhor Presidente
,
p
eço vista
dos autos
para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 09 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Acompanho a divergência inaugurada pela Desa. Serly Marcondes Alves, por entender que o acórdão embargado, de fato, incorreu em omissão quanto à aplicação do art. 302, parágrafo único, do CPC.

O dispositivo legal autoriza, de forma expressa, a liquidação nos próprios autos dos prejuízos decorrentes da efetivação de tutela de urgência posteriormente revogada, sempre que possível. No caso, restou demonstrado que a extração de madeira ocorreu durante a vigência da liminar, contrariando a ordem judicial e gerando dano processual indenizável.

Ainda que a sentença não tenha veiculado expressamente comando condenatório, a indenização por prejuízo causado pela tutela revogada decorre de previsão legal autônoma, e sua apuração é cabível no cumprimento de sentença, sem necessidade de ação própria.

Assim,
dou provimento aos embargos de declaração
, com efeitos infringentes, para sanar a omissão quanto ao art. 302, § único, do CPC e autorizar a liquidação do crédito indenizatório nos próprios autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025.